Tribunal: TJDFT
Processo: 0705110-43.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. DANO MORAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no Art. 1.022 do CPC.
2. Considerando que o acórdão deixou de pronunciar a respeito da correção monetária e juros de mora incidentes sobre o dano extrapatrimonial, faz-se necessário o acolhimento dos embargos declaratórios para que seja sanada a omissão.
3. Em se tratando de dano extrapatrimonial, a correção monetária deve incidir a partir da data do arbitramento e o juros de mora são devidos desde a citação inicial.
4. Embargos declaratórios providos.